Tribunal: TJSP
Processo: 0002517-02.2017.8.26.0642
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Flora
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir os crimes contra a flora ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, as penas-base podem ficar nos mínimos legais, em um (1) ano de detenção e dez (10) dias-multa para o crime tipifcado no

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir os crimes contra a flora ao apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, as penas-base podem ficar nos mínimos legais, em um (1) ano de detenção e dez (10) dias-multa para o crime tipifcado no art. 38 da Lei no 9.605/998 e seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa ao do art. 48 daquela lei. Na segunda fase, compensa-se a confissão com a reincidência, as penas ficam no mesmo patamar. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento. As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial das penas corporais seria o aberto. Os crimes praticados são sem grave ameaça ou violência, sendo o apelante confesso. Mostrou, pois, arrependimento, sendo o regime suficiente para a retribuir as condutas realizadas; prevenir que não sejam retomadas e outras infrações penais e ressocialize-se.
5-) O princípio da insignificância não pode ser aplicado. Pondera-se que o "crime de bagatela", ou o "postulado da insignificância penal", expressa um necessário juízo de razoabilidade e proporcionalidade de condutas que, embora formalmente encaixadas no moldelo legal-punitivo, substancialmente escapam desse encaixe. E escapam desse molde simplesmente formal, como exigência mesma da própria justiça material enquanto valor ou bem coletivo que a Constituição Federal prestigia desde o seu principiológico preâmbulo (HC 107082/RS – Rio Grande do Sul – 2a T. STF – Rel. Min. Ayres Britto – J. 27.3.2012). O criminoso contumaz, por exemplo, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. O princípio em análise não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal (HC 110841/PR – Paraná – 2a T. STF – Rela. Mina. Cármen Lúcia – J. 27.11.2012). Ademais, para se aplicar o princípio da insignificância, deve-se observar o bem protegido (HC 100986/PR – Paraná – 1a T. STF – Rel. Min. Marco Aurélio – J. 31.5.2011). Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do caso concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com predomínio deste último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG – Minas Gerais – 1a T. STF – J. 4.5.2010). Na espécie, conforme se lembrou, o apelante é reincidente, logo, não faria jus a uma interpretação "in bonam parte" ou "mais flexível". Ademais, o bem jurídico é a flora, que se destrói não de uma maneira genérica, apenas, mas, justamente, como o recorrente fez, desmatando uma área para viver, construindo uma casa, cercando. O problema de moradia é social e existe, entretanto, há uma política de construção nas rodovias que não se pode desprezar: consultar para verificar se pode haver compra e, consequentemente, construção. Isso não foi feito pelo apelante, que sabia da erronia do que fez, pelo seu comportamento ulterior. Sendo assim, inexistiu a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado, como, por vezes, é sustentado pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça para adotar o princípio e inocentar alguém (AgRg no REsp 1558312/ES – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Felix Fischer – J. 2.2.2016 – DJe 22.2.2016). Em outra oportunidade, colocou-se que, para aplicar o princípio, deve haver a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) lesão jurídica inexpressiva (AgRg no REsp 1850002/MG – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Felix Fischer – J. 16.6.2020 – DJe 24.6.2020). A conduta do apelante é ofensiva, ele tem periculosidade, a reprovação é patente e a lesão não é inexpressiva. Acaso se permita a conduta perpetrada pelo recorrente, ter-se-á invasões em massa em área de proteção, com tumulto social de graves proporções.
6-) Recurso solto (fls. 153). Realize-se audiência admonitória.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002517-02.2017.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante WBIRACI
NUNES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação, nos termos do voto do E. Relator. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3152
Apelação Criminal no 0002517-02.2017.8.26.0642
Comarca: 3a Vara de Ubatuba
Juiz de Direito: doutor Diogo Volpe Gonçalves Soares
Apelante: Wbiraci Nunes dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral,
documentos e perícia existentes nos autos. Pode-se atribuir os crimes contra a flora ao
apelante.
3-) A pena foi bem fixada. Na primeira fase, as penas-base podem ficar nos
mínimos legais, em um (1) ano de detenção e dez (10) dias-multa para o crime tipifcado no
art. 38 da Lei no 9.605/998 e seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa ao do art. 48
daquela lei. Na segunda fase, compensa-se a confissão com a reincidência, as penas ficam no
mesmo patamar. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento. As penas
são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no mínimo legal, pela condição
insatisfatória econômica.
4-) O regime inicial das penas corporais seria o aberto. Os crimes praticados
são sem grave ameaça ou violência, sendo o apelante confesso. Mostrou, pois,
arrependimento, sendo o regime suficiente para a retribuir as condutas realizadas; prevenir
que não sejam retomadas e outras infrações penais e ressocialize-se.
5-) O princípio da insignificância não pode ser aplicado. Pondera-se que o
“crime de bagatela”, ou o “postulado da insignificância penal”, expressa um necessário juízo
de razoabilidade e proporcionalidade de condutas que, embora formalmente encaixadas no
moldelo legal-punitivo, substancialmente escapam desse encaixe. E escapam desse molde
simplesmente formal, como exigência mesma da própria justiça material enquanto valor ou
bem coletivo que a Constituição Federal prestigia desde o seu principiológico preâmbulo
(HC 107082/RS Rio Grande do Sul 2a T. STF Rel. Min. Ayres Britto J. 27.3.2012). O
criminoso contumaz, por exemplo, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode
ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes
considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto,
seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. O princípio em análise não
pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal,
fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica da
bagatela e devem se submeter ao direito penal (HC 110841/PR Paraná 2a T. STF Rela.
Mina. Cármen Lúcia J. 27.11.2012). Ademais, para se aplicar o princípio da insignificância,
deve-se observar o bem protegido (HC 100986/PR Paraná 1a T. STF Rel. Min. Marco
Aurélio J. 31.5.2011). Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do
caso concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com
predomínio deste último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG Minas
Gerais 1a T. STF J. 4.5.2010). Na espécie, conforme se lembrou, o apelante é reincidente,
logo, não faria jus a uma interpretação "in bonam parte" ou "mais flexível". Ademais, o
bem jurídico é a flora, que se destrói não de uma maneira genérica, apenas, mas, justamente,
como o recorrente fez, desmatando uma área para viver, construindo uma casa, cercando. O
problema de moradia é social e existe, entretanto, há uma política de construção nas
rodovias que não se pode desprezar: consultar para verificar se pode haver compra e,
consequentemente, construção. Isso não foi feito pelo apelante, que sabia da erronia do que
fez, pelo seu comportamento ulterior. Sendo assim, inexistiu a ínfima ofensividade ao bem
ambiental tutelado, como, por vezes, é sustentado pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça
para adotar o princípio e inocentar alguém (AgRg no REsp 1558312/ES – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Felix Fischer – J. 2.2.2016 – DJe 22.2.2016). Em outra oportunidade,
colocou-se que, para aplicar o princípio, deve haver a) conduta minimamente ofensiva; b)
ausência de periculosidade do agente; c) reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e d) lesão jurídica inexpressiva (AgRg no REsp 1850002/MG – T5 – Quinta
Turma – Rel. Min. Felix Fischer – J. 16.6.2020 – DJe 24.6.2020). A conduta do apelante é
ofensiva, ele tem periculosidade, a reprovação é patente e a lesão não é inexpressiva. Acaso
se permita a conduta perpetrada pelo recorrente, ter-se-á invasões em massa em área de
proteção, com tumulto social de graves proporções.
6-) Recurso solto (fls. 153). Realize-se audiência admonitória.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 146/147
O apelante, Ubiraci, foi condenado à pena de um (1) ano e seis (6) meses de
detenção, regime inicial aberto, e vinte (20) dias-multa, cada dia-multa no mínimo legal,
como incurso nos arts. 38 e 48 ambos da Lei no 9.605/1998, em concurso material,
porque em Março de 2017, na Rua Joana Lourenço de Oliveira, 100, Pedreira Alta,
Ubatuba, danificou floresta considerada de preservação permanente, vegetação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Floresta Ombrófila Densa" e vegetação pioneira, fazendo-o sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, por bosqueamento, além disso,
desde Março de 2017, no mesmo local, dificultou-se a regeneração natural de vegetação,
ao erigir barraco de madeirite, 5 m x 3 m, às margens de curso d'água, conduta que
impede a regeneração natural de 15 m2 de vegetação situada em área de preservação
permanente. A degradação ambiental foi constatada por fiscalização da polícia.
Nas razões de apelação foi sustentado a) não houve a suposta moradia com
risco ou gravidade ao meio ambiente e b) incidir, pois, o princípio da insignificância (fls.
177/187).
Contrarrazões a fls. 192/196, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de recurso da Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 206/208).
Não foi oferecida suspensão do processo, porque ele ostenta antecedentes
criminais (fls. 55).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, subsiste a r. sentença, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência de fls.
6/10, auto de infração de fls. 11/12, laudo pericial de fls. 22/27 e prova produzida em
contraditório, danificou floresta considerada de preservação permanente e dificultou-se a
regeneração natural de vegetação,
A autoria é atribuível à apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quando documentado os crimes, ele salientou que fez a degradação e não
possuía qualquer autorização (fls. 10).
No relatório de investigações juntado a fls. 35 mostra-se que o recorrente
tinha consciência da erronia do que fazia, porque os vizinhos inquiridos disseram que o
"barraco" era ocupado por ele, conhecido por "Bira", todavia, após frequentes e intensas
incursões de agentes ambientais pelo local, decidiu abandonar o bairro e mudar-se para
Taubaté, todavia, não sabiam o endereço.
Por isso ele não foi ouvido durante a fase investigativa, sendo oferecida
peça acusatória e, posteriormente, tendo ele intervindo, com douta Defesa nos autos.
Em Juízo, ele confessou a prática dos delitos. Na época, adquiriu a área
por R$ 4.000,00, efetuou a limpeza do terreno por capina e construiu o barro para morar.
Possui antecedentes criminais.
O interrogatório, hodiernamente, principalmente depois da possibilidade da
intervenção das partes solicitando esclarecimentos, art. 188 do Código de Processo
Penal, com redação determinada pela Lei no 10.792, de 1o.12.2003, além de ser meio de
defesa, também é de prova, ou seja, serve para a formação de convicção judicial, com
livre apreciação (art. 157 do Código de Processo Penal). Já era tido dessa maneira (RT
491/362) e, na doutrina, lembrar o ensinamento do saudoso Paulo Lúcio Nogueira: “O
interrogatório é tanto meio de prova como de defesa, pois, ao ser interrogado, o réu
fornece elementos indispensáveis para esclarecimento de sua conduta, e que serão
devidamente analisados pelo juiz, tratando-se assim de meio de defesa e de prova, visto
que será examinado com o conjunto probatório e não isoladamente” (Curso completo de
processo penal. 5a ed. São Paulo, Saraiva, 1991, p. 151).
A confissão está em sintonia com as demais provas.
Marcelo, policial militar, deslocou-se até ao local, para atender solicitação,
lá chegando, verificou que o apelante efetuou a limpeza do terreno, além de construir um
barraco para fins de moradia. Foram observados vestígios de bosqueamento. Mencionou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se trata de vegetações dos tipos Ombrófila Densa e Pioneira. Ele não tinha
autorização dos órgãos ambientais e mencionou não se recordar se havia curso d'água nas
proximidades.
O policial incrimina o apelante. Não se verifica que queira atribuir a prática
delitiva a um inocente. Por isso, prevalece a presunção de legitimidade de seus atos, pois
administrativos, por ser funcionário público.
O miliciano não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido
pelo princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade,
presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou,
como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI,
Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
As provas são robustas da participação da apelante nos delitos.
A pena foi bem fixada.
Na primeira fase, as penas-base podem ficar nos mínimos legais, em um
(1) ano de detenção e dez (10) dias-multa para o crime tipifcado no art. 38 da Lei no
9.605/998 e seis (6) meses de detenção e dez (10) dias-multa ao do art. 48 daquela lei.
Na segunda fase, compensa-se a confissão com a reincidência (fls. 44/48 e
144/145), ficando as penas no mesmo patamar (pode haver compensação entre atenuante
e agravantes, por exemplo, entre confissão espontânea e reincidência, conforme se
asseverou no Superior Tribunal de Justiça (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas -
T5 - Quinta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017). Em sentido similar: HC
385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg.
18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta
Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik -
T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro
Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min.
Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento.
As penas são finais, pois mais nada as alteram. Cada dia-multa fica no
mínimo legal, pela condição insatisfatória econômica.
O regime inicial das penas corporais seria o aberto.
Os crimes praticados são sem grave ameaça ou violência, sendo o apelante
confesso. Mostrou, pois, arrependimento, sendo o regime suficiente para a retribuir as
condutas realizadas; prevenir que não sejam retomadas e outras infrações penais e
ressocialize-se.
O princípio da insignificância não pode ser aplicado.
Pondera-se que o “crime de bagatela”, ou o “postulado da insignificância
penal”, expressa um necessário juízo de razoabilidade e proporcionalidade de condutas
que, embora formalmente encaixadas no moldelo legal-punitivo, substancialmente
escapam desse encaixe. E escapam desse molde simplesmente formal, como exigência
mesma da própria justiça material enquanto valor ou bem coletivo que a Constituição
Federal prestigia desde o seu principiológico preâmbulo (HC 107082/RS Rio Grande
do Sul 2a T. STF Rel. Min. Ayres Britto J. 27.3.2012).
O criminoso contumaz, por exemplo, mesmo que pratique crimes de
pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado
condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados
isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator
em verdadeiro meio de vida. O princípio em análise não pode ser acolhido para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que
desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se
justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal (HC 110841/PR Paraná

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a T. STF Rela. Mina. Cármen Lúcia J. 27.11.2012).
Ademais, para se aplicar o princípio da insignificância, deve-se observar o
bem protegido (HC 100986/PR Paraná 1a T. STF Rel. Min. Marco Aurélio J.
31.5.2011).
Nas palavras do Min. Marco Aurélio, no estudo do princípio e do caso
concreto, sobressai-se o interesse da sociedade em inibir práticas criminosas e, com
predomínio deste último, não se pode proferir o decreto absolutório (HC 98944/MG
Minas Gerais 1a T. STF J. 4.5.2010).
Na espécie, conforme se lembrou, o apelante é reincidente, logo, não
faria jus a uma interpretação "in bonam parte" ou "mais flexível". Ademais, o bem
jurídico é a flora, que se destrói não de uma maneira genérica, apenas, mas,
justamente, como o recorrente fez, desmatando uma área para viver, construindo
uma casa, cercando. O problema de moradia é social e existe, entretanto, há uma
política de construção nas rodovias que não se pode desprezar: consultar para
verificar se pode haver compra e, consequentemente, construção. Isso não foi feito
pelo apelante, que sabia da erronia do que fez, pelo seu comportamento ulterior.
Sendo assim, inexistiu a ínfima ofensividade ao bem ambiental tutelado,
como, por vezes, é sustentado pelo Excelso Superior Tribunal de Justiça para adotar o
princípio e inocentar alguém (AgRg no REsp 1558312/ES – T5 – Quinta Turma – Rel.
Min. Felix Fischer – J. 2.2.2016 – DJe 22.2.2016).
Em outra oportunidade, colocou-se que, para aplicar o princípio, deve haver
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente; c) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento e d) lesão jurídica inexpressiva (AgRg no
REsp 1850002/MG – T5 – Quinta Turma – Rel. Min. Felix Fischer – J. 16.6.2020 – DJe
24.6.2020). A conduta do apelante é ofensiva, ele tem periculosidade, a reprovação é
patente e a lesão não é inexpressiva.
Acaso se permita a conduta perpetrada pelo recorrente, ter-se-á

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invasões em massa em área de proteção, com tumulto social de graves proporções.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso solto (fls. 153). Realize-se audiência admonitória.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.